Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ACOLHIMENTO. INCAPAZ. CURATELA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO PRÓPRIA. JUÍZO DA INTERDIÇÃO.

1. Concedido o provimento jurisdicional além dos limites da pretensão inicial, deve a preliminar de julgamento ultra petita ser acolhida para decotar da sentença a determinação de indisponibilidade dos imóveis, nos termos do artigo 492 do CPC.

2. A administração dos bens de pessoa incapaz, como no caso dos autos em que a autora foi interditada, está submetida à análise da manifesta vantagem e proteção dos seus interesses, mediante avaliação e aprovação do juiz, o que deverá ser feito por meio de ação própria e no juízo da interdição.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher preliminar de julgamento ultra petita.